Tribunal: STJ
Processo: 5003587-19.2020.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869680 - RS (2025/0062136-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDA DA COSTA MORALES
ADVOGADOS
: WILLIAM CRUZ ARGOUD - RS085260
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
GABRIELA PEREIRA SIQUEIRA - RS115432
VITÓRIA ORTIZ LOPES - RS120623
FERNANDA DO COUTO FERREIRA - RS095683
MARCELO LUZZARDI DE CARVALHO - RS131212
AGRAVADO
: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE MÁSERA - RS030053
ELISÂNGELA PRAMIO - RS059805
KAROL GIOVANNI OLIVEIRA SIKORA - RS068630
RODRIGO BONFIGLIO SANTOS SOUZA - RS074116
FABIANI SEVERO DA FONSECA - RS092842
CAROLINE PEREZ PEREIRA - RS088357
DENILSON MIGUEL DA ROCHA GUEDES - RS088167
WAGNER ALBANI GREGIS - RS109950
CLÁUDIA SOUZA SANTOS - RS086545
SABRINA WIEGAND HELLWIG - RS116965
JESSICA SANCHES DOS SANTOS FREGAPANI - RS113956
GABRIEL RODRIGUES TRESPACH - RS125331
MATHEUS POLESE - RS121436
GIORGIA DE LIMA SBERSE - RS123095
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador
verificar a existência do vício atribuído ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49493366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0776282a-008f-4759-9d45-8c2b454dde85

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0776282a-008f-4759-9d45-8c2b454dde85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869680 - RS (2025/0062136-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDA DA COSTA MORALES
ADVOGADOS
: WILLIAM CRUZ ARGOUD - RS085260
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
GABRIELA PEREIRA SIQUEIRA - RS115432
VITÓRIA ORTIZ LOPES - RS120623
FERNANDA DO COUTO FERREIRA - RS095683
MARCELO LUZZARDI DE CARVALHO - RS131212
AGRAVADO
: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE MÁSERA - RS030053
ELISÂNGELA PRAMIO - RS059805
KAROL GIOVANNI OLIVEIRA SIKORA - RS068630
RODRIGO BONFIGLIO SANTOS SOUZA - RS074116
FABIANI SEVERO DA FONSECA - RS092842
CAROLINE PEREZ PEREIRA - RS088357
DENILSON MIGUEL DA ROCHA GUEDES - RS088167
WAGNER ALBANI GREGIS - RS109950
CLÁUDIA SOUZA SANTOS - RS086545
SABRINA WIEGAND HELLWIG - RS116965
JESSICA SANCHES DOS SANTOS FREGAPANI - RS113956
GABRIEL RODRIGUES TRESPACH - RS125331
MATHEUS POLESE - RS121436
GIORGIA DE LIMA SBERSE - RS123095
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador
verificar a existência do vício atribuído ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA DA COSTA MORALES
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em
virtude da incidência da Súmula no 282/STF (e-STJ fls. 336/339).
Documento eletrônico VDA48206194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: db82e2bf-62f4-473c-b4d0-c27c35cafce6

Nas presentes razões, a agravante alega que

"(...) o próprio Código Processual qualifica como omissiva a decisão
que ignora fundamentos jurídicos relevantes. Isso por si só legitima o
reconhecimento do prequestionamento, ainda que o Recurso Especial não
mencione expressamente o art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência desta Corte é clara ao admitir a incidência do
prequestionamento ficto nos casos em que há omissão manifesta e oposição
de embargos" (e-STJ fl. 345).

Foi apresentada impugnação às e-STJ fls. 351/357.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não trouxe a parte recorrente argumentos suficientes para infirmar a
decisão agravada.
No que se refere à ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a matéria versada nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, sob o viés pretendido pela
parte recorrente, e, a despeito de persistir a omissão, a agravante deixou de indicar a
necessária violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência
do STJ não merece reforma.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/11/2017 - grifou-se).
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que, no mesmo recurso, seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
No mesmo sentido:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial..
Documento eletrônico VDA48206194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: db82e2bf-62f4-473c-b4d0-c27c35cafce6

02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de
declaração.
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017 - grifou-se).

Vale anotar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "(...)
o prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão veiculada no âmbito
(AgRg
do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública"
no REsp 1.505.392/PE, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/11/2015).
Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
282/STF INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVA.
SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. INVIABILIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito
âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
3. Rever questão decidida com base na interpretação das normas
contratuais e no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra nos
óbices das Súmulas nos 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 568.759/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/10
/2015 - grifou-se).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:29
Código de Controle do Documento: db82e2bf-62f4-473c-b4d0-c27c35cafce6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.680 / RS
Número Registro: 2025/0062136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035871920208210022
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA DA COSTA MORALES
ADVOGADOS : WILLIAM CRUZ ARGOUD - RS085260
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
GABRIELA PEREIRA SIQUEIRA - RS115432
VITÓRIA ORTIZ LOPES - RS120623
FERNANDA DO COUTO FERREIRA - RS095683
MARCELO LUZZARDI DE CARVALHO - RS131212
AGRAVADO
: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
ADVOGADOS : MARCOS ALEXANDRE MÁSERA - RS030053
ELISÂNGELA PRAMIO - RS059805
KAROL GIOVANNI OLIVEIRA SIKORA - RS068630
RODRIGO BONFIGLIO SANTOS SOUZA - RS074116
FABIANI SEVERO DA FONSECA - RS092842
CAROLINE PEREZ PEREIRA - RS088357
Documento eletrônico VDA49464822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 1d7b1e72-77fa-4aa3-9464-0d382c7fe5fb

DENILSON MIGUEL DA ROCHA GUEDES - RS088167
WAGNER ALBANI GREGIS - RS109950
CLÁUDIA SOUZA SANTOS - RS086545
SABRINA WIEGAND HELLWIG - RS116965
JESSICA SANCHES DOS SANTOS FREGAPANI - RS113956
GABRIEL RODRIGUES TRESPACH - RS125331
MATHEUS POLESE - RS121436
GIORGIA DE LIMA SBERSE - RS123095
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA DA COSTA MORALES
ADVOGADOS : WILLIAM CRUZ ARGOUD - RS085260
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
GABRIELA PEREIRA SIQUEIRA - RS115432
VITÓRIA ORTIZ LOPES - RS120623
FERNANDA DO COUTO FERREIRA - RS095683
MARCELO LUZZARDI DE CARVALHO - RS131212
AGRAVADO
: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
ADVOGADOS : MARCOS ALEXANDRE MÁSERA - RS030053
ELISÂNGELA PRAMIO - RS059805
KAROL GIOVANNI OLIVEIRA SIKORA - RS068630
RODRIGO BONFIGLIO SANTOS SOUZA - RS074116
FABIANI SEVERO DA FONSECA - RS092842
CAROLINE PEREZ PEREIRA - RS088357
DENILSON MIGUEL DA ROCHA GUEDES - RS088167
WAGNER ALBANI GREGIS - RS109950
CLÁUDIA SOUZA SANTOS - RS086545
SABRINA WIEGAND HELLWIG - RS116965
JESSICA SANCHES DOS SANTOS FREGAPANI - RS113956
GABRIEL RODRIGUES TRESPACH - RS125331
MATHEUS POLESE - RS121436
GIORGIA DE LIMA SBERSE - RS123095
TERMO
Documento eletrônico VDA49464822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 1d7b1e72-77fa-4aa3-9464-0d382c7fe5fb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:13
Código de Controle do Documento: 1d7b1e72-77fa-4aa3-9464-0d382c7fe5fb